Tribunal: TJDFT
Processo: 0720527-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. CRITÉRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. i) avaliar a alegada irregularidade na não apresentação do ANPP i) verificar a comprovação da materialidade e autoria delitivas; iii) analisar se a ausência de laudo de avaliação da res furtiva inviabiliza o reconhecimento do furto privilegiado; iv) perquirir sobre o cabimento de suspensão condicional do processo e da detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
4. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal.
5. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
6.. Prevê o §2o do art. 155 do Código Penal que “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa” – figura conhecida como furto privilegiado, a ser aplicada em caso de preenchimento dos requisitos legais.
7. Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado quando ausente laudo de avaliação econômica, cujo ônus da produção é da defesa, capaz de atestar que a res furtiva é de pequeno valor.
8. Não se tratando de crime de menor potencial ofensivo, não há falar em suspensão condicional do processo.
9. Verificada a impossibilidade de alteração de regime prisional, bem como do reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, cabe ao juízo da execução realizar a detração.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, inciso IV; CPP, art. 28-A e 577.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 899.516/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/6/2024; AgRg no HC n. 789.788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/11/2023; AgRg no REsp n. 1.906.309/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/8/2022; TJDFT, Acórdão 1749000, 0705151-29.2022.8.07.0012, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24/08/2023; Acórdão 1766963, 0725988-41.2022.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023; Acórdão 1766978, 0706855-76.2023.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023; Acórdão 1841766, 0709689-34.2023.8.07.0007, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 4/4/2024; Acórdão 1699379, 0704045-09.2020.8.07.0010, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11/5/2023; Acórdão 1626011, 0700359-96.2021.8.07.0002, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 5/10/2022; Acórdão 1619359, 0707814-12.2021.8.07.0003, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 22/9/2022; Acórdão 1406418, 0704320-48.2021.8.07.0001, Rel. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 10/3/2022.